Tribunal: TJMT
Processo: 1007811-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1007811-16.2020.8.11.0000
REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo por objeto o Decreto Estadual n. 425, de 25/3/2020, por incorrer em violação frontal ao texto da norma da Constituição Estadual, no caso dos artigos 3o, incisos I e II; artigo 10, artigo 11, e à Constituição Federal, no caso dos artigos 24, XII, § 2o, e artigo 196.
Instado a se pronunciar, o Governador do Estado de Mato Grosso apresentou suas informações.
Após sua manifestação, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, em face da perda superveniente do objeto, haja vista a revogação integral da norma impugnada.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, aditou a petição inicial, pugnando pela declaração de inconstitucionalidade dos artigos 6o e 7o do Decreto Estadual n. 432, de 31/3/2020.
A liminar foi deferida para suspender os efeitos dos artigos 6o e 7o do Decreto Estadual n. 432/2020.
Segundo se depreende dos autos, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por intermédio dos integrantes do Grupo de Atuação Coletiva Estratégica em Defesa da Saúde Pública (GAEDIC-SAÚDE), formulou pedido de ingresso nos autos na qualidade de amicus curiae.
À vista do exposto, intime-se a parte autora [Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso] para que, no prazo de cinco dias, se manifeste sobre o pedido formulado.
Após, conclusos para ulterior deliberação.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.